Tribunal: TJMT
Processo: 0034391-08.2019.8.11.0042
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0034391-08.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WELLINGTON FERREIRA DA SILVA - CPF: 050.664.281-00 (APELANTE), ROGER KISLEY DE FREITAS - CPF: 035.719.731-35 (ADVOGADO), ROBERTA DE ARRUDA CHICA DUARTE - CPF: 798.061.711-87 (ADVOGADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), JAMIL DIAS XAVIER - CPF: 630.479.421-53 (ASSISTENTE), WALDIR FERREIRA DE SENA - CPF: 705.666.931-00 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. RECURSO DO RÉU. PRELIMINAR DE NULIDADE. MATÉRIA PRECLUSA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto pelo réu contra sentença que o condenou à pena de
3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 10 (dez) dias-multa, pela prática
do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (artigo 14,
caput,
da Lei n. 10.826/2003).

2. Fatos relevantes:
(i)
recorrente, além de não demonstrar prejuízo, não alegou nulidade da instrução em sede de alegações finais;
(ii)
policiais militares que, em diligências, ao perceberem o apelante apontado arma de fogo em direção a eles, efetuaram disparos;
(iii)
arma de fogo de uso permitido apreendida após o apelante ter sido atingido pelos disparos dos policiais militares;
(iv)
recorrente reconhecido pelos agentes de segurança pública quando estava no hospital para tratar dos ferimentos causados pelo disparo.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
em preliminar, declarar a nulidade dos atos processuais a partir da audiência de instrução;
(ii)
absolvição por insuficiência de provas;
(iii)
subsidiariamente, fixação da pena no mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
saber se é nula a audiência de instrução e, consequente, os atos processuais posteriores, devido à ausência de intimação do recorrente para comparecer ao ato;
(ii)
definir se as provas dos autos são suficientes para a condenação do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido;
(iii)
verificar se é idônea a fundamentação empregada pelo Juízo
a quo
para exasperar a pena na primeira fase da dosimetria;
(iv)
avaliar se o regime de cumprimento de pena comporta modificação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Diante do que preconiza o artigo 571, II, do Código de Processo Penal, eventuais nulidades ocorridas durante a instrução criminal devem ser suscitadas em alegações finais, o que não ocorreu na hipótese, de modo que a ausência de arguição oportuna resulta na preclusão da matéria, a inviabilizar sua análise. Além disso, para a decretação da nulidade de qualquer ato, é preciso que fique demonstrado o efetivo prejuízo, o que não ocorreu na espécie.

6. Segundo a jurisprudência deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais que participaram da ocorrência, coesos entre si e harmônicos com as demais provas dos autos, são elementos idôneos para sustentar a condenação do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

7. Deve ser mantida a valoração desfavorável da culpabilidade tendo em vista o maior grau de reprovabilidade da conduta do apelante, que portava arma de fogo em via pública e a apontou na direção dos policiais.

8. É inidônea a fundamentação utilizada para exasperar a pena, pela vetorial das circunstâncias do crime, pois baseada em fato alheio à conduta do réu, notadamente a reação dos policiais, o que impõe sua neutralização e consequente redução da reprimenda.

9. Como consequência do decréscimo da pena para 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e da persistência de apenas uma circunstância judicial desfavorável, o regime aberto mostra-se adequado.

IV. DISPOSITIVO

10. Apelo conhecido e parcialmente provido para reduzir a reprimenda e abrandar o regime inicial de cumprimento de pena.

___________

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 10.826/2003, artigo 14,
caput
; Código de Processo Penal, artigo 571, II e 563; Código Penal, artigo 44, §3º e 59.

Jurisprudência relevante citada
: STF, súmula n. 719; STJ, AgRg no HC n. 756.744/RJ, AgRg no AREsp n. 2.411.534/MG, AgRg no HC n. 912.650/SP e AgRg no AREsp n. 2.485.430/RS; TJMT, Enunciado Orientativo n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, ApCrim n. 0001993-59.2019.8.11.0025 e ApCrim n. 1006606-35.2023.8.11.0003.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Wellington Ferreira da Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal n. 0034391-08.2019.8.11.0042, que o condenou pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (artigo 14,
caput,
da Lei n. 10.826/2003), à pena de
3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, acrescida da sanção acessória de 10 (dez) dias-multa (id. 230349673).

Nas
razões recursais
, o apelante, em preliminar, requer seja declarada a nulidade dos atos processuais ocorridos a partir da audiência de instrução, incluindo-se a sentença condenatória. No mérito, pugna pela sua absolvição, ao argumento de insuficiência probatória. Mantida a condenação, postula a redução da reprimenda para o mínimo legal (id. 238444269).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público se manifestou pela rejeição do apelo (id. 230349690).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
parcial provimento
do recurso, a fim considerar neutra a vetorial das circunstâncias do crime e, consequentemente, reduzir a pena imposta (id. 241515687).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do apelo interposto, passando-se à análise do mérito.

Da leitura dos autos, extrai-se que o réu
Wellington Ferreira da Silva
foi denunciado pela prática do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (artigo 14,
caput,
da Lei n. 10.826/2003), com base no seguinte contexto delineado na inicial acusatória:

“[...] No dia 10 de julho de 2019, por volta das 21h05min, na rua 48, bairro Serra Dourada, em Cuiabá-MT, o denunciado WELLINGTON portava uma arma de fogo Taurus, nº FT635952, calibre .38, contendo seis munições de igual calibre, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ressai de todo contexto fático dos autos, que no dia e hora dos fatos, policiais militares receberam informações que haviam indivíduos armados em uma motocicleta XRE, cor verde na avenida dos Trabalhadores, bairro CPA III. Desta forma, deslocaram-se ao local e visualizaram Jamil Diaz Xavier e Waldir Ferreira de Sena em um velocípede com as mesmas características, contudo, ao serem revistados, nada de ilícito foi localizado, mas, indagados sobre a arma de fogo, alegaram que estava com o denunciado WELLINGTON e informaram onde este encontrava-se.

Os policiais militares dirigiram-se á rua 48, bairro Serra Dourada, instante em que visualizaram e identificaram WELLINGTON, porém, ao desembarcarem da viatura, o implicado sacou sua arma de fogo e apontou para os policiais, logo, diante do mal iminente e injusta agressão, foi repreendido com um disparo de arma de fogo, atingindo-o na perna.

Posteriormente, WELLINGTON ainda logrou empreender fuga, porém, como havia levado um tiro, foi ao Pronto Socorro de Cuiabá, oportunidade em que os policiais militares foram informados que havia dado entrada no nosocômio, um indivíduo alvejado por disparo de arma de fogo.

Não logrou-se interrogar o denunciado em virtude de estar internado no hospital e não ter previsão de alta médica.

O laudo pericial às fls. 62/67m concluiu que a arma de fogo apreendida na posse de WELLINGTON é de uso permitido e eficiente para produzir disparos.

A autoria e materialidade comprovam-se por intermédio do auto de prisão em flagrante ás fls. 02, termo de exibição e apreensão às fls. 19, boletim de ocorrência às fls. 16/17, laudo pericial às fls. 62/67, assim como pelas declarações dos policiais que atenderam a ocorrência às fls. 03/04 [...]”
(id. 230349246 – Pág. 1/2).

Devidamente processado e instruído o feito, o Juízo singular condenou o apelante nos termos da denúncia.

Irresignado, a defesa do recorrente, em sede de preliminar, requer seja declarada a nulidade dos atos processuais, a partir da audiência de instrução e julgamento. Neste desiderato, discorre que o apelante não foi intimado para comparecer à solenidade, de forma que a ausência do interrogatório e a decretação de sua revelia impossibilitaram o pleno exercício de sua defesa.

No mérito, alega que não foram produzidas provas suficientes para acarretar na condenação, argumentando que o conjunto probatório não é firme em demonstrar a autoria, e pugna, como consequência, pela sua absolvição.

Subsidiariamente, almeja a fixação da pena privativa de liberdade em seu mínimo legal.

Pois bem.

1. Preliminar de Nulidade:

Em que pese o arrazoado defensivo, infere-se que a preliminar arguida deve ser rejeitada.

Isso porque, diante do que dispõe o artigo 571, II, do Código de Processo Penal, as nulidades decorrentes da instrução criminal dos processos de competência do juiz singular devem ser aventadas por ocasião das alegações finais, o que não ocorreu na hipótese.

Dessa forma, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a não arguição da nulidade no momento oportuno, seja ela relativa ou absoluta, acarreta em preclusão da matéria, a impedir o julgamento da questão.

Nesse sentido, colhe-se precedente da Corte Superior em caso assemelhado:

“[...] Operou-se a preclusão quanto à suposta nulidade por falta de intimação do Réu para a audiência de instrução, tendo em vista que não foi arguida pela Defesa no momento processual oportuno (alegações finais) [...]”

(STJ, AgRg no HC n. 756.744/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023).

Do mesmo modo, este Sodalício preceitua:

“[...] Se o vício de ausência de intimação dos réus para comparecimento na audiência de instrução, com a consequente declaração da revelia deles não é suscitado oportunamente como preliminar em sede de alegações finais, opera-se a preclusão da matéria, a impedir o reconhecimento da nulidade por esta instância revisora [...]”
(TJMT, ApCrim n. 0001993-59.2019.8.11.0025, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 15/06/2024).

Ainda, ao se compulsar o andamento processual, verifica-se que a advogada constituída pelo apelante, Dra. Roberta de Arruda Chica Duarte (OAB/MT n. 19.594), foi intimada tanto da designação do ato quanto para indicar o endereço atualizado do acusado, mas deixou de cumprir com a determinação e apenas exarou sua ciência do expediente (id. 230349667).

Dessa forma, devido à causídica não ter comparecido ao ato, foi nomeado defensor dativo, garantindo ao recorrente o pleno exercício de sua defesa, razão pela qual inexiste defeito a ser sanado, pois, de acordo com a regra do artigo 563 do Código de Processo Penal, é necessária a demonstração de prejuízo para que se configure nulidade, o que não se denota na espécie.

Logo, em vista dessas considerações,
rejeita-se
a preliminar.

2. Mérito:

No que tange ao pleito absolutório, o exame acurado dos autos revela que o apelante incorreu na conduta descrita no tipo penal do artigo 14,
caput,
da Lei n. 10.826/2003, de modo que, atingido o
standard
de prova necessário, não há falar em absolvição por insuficiência probatória.

A materialidade encontra-se sobejamente demonstrada através do auto de prisão em flagrante delito (id. 230349246 – Pág. 9), do boletim de ocorrência n. 2019.205055 (id. 230349246 – Pág. 27/30), do termo de exibição e apreensão (id. 230349246 – Pág. 32) e do laudo pericial n. 2.3.2019.36722-01 (id. 230349246 – Pág. 80/85).

A autoria delitiva, por seu turno, ressai da prova oral produzida na fase processual.

Durante a audiência de instrução, o Policial Militar
Paulo Junior Gomes
afirmou que, durante patrulhamento, a equipe recebeu informações sobre dois indivíduos armados. Disse que, ao se deslocarem ao local e abordarem os suspeitos, estes não portavam nada ilícito, mas indicaram que a arma de fogo estava com o recorrente, próximo a um campo de futebol situado no bairro Serra Dourada. Relatou que, ao se aproximarem do local indicado, o apelante percebeu a chegada da guarnição e sacou a arma, apontando-a para os oficiais. Declarou que, como resposta à ameaça de mal injusto, disparam contra ele. Salientou que, devido aos disparos, o recorrente foi atingido e, antes de fugir, deixou a arma cair no chão. Aduziu que, posteriormente, lhes foram repassadas informações de que um indivíduo havia ingressado no Pronto Socorro de Cuiabá com ferimentos causados por um disparo de arma de fogo e, ao se dirigirem ao hospital, reconheceram o apelante como o autor do delito (id. 230349672).

Durante a instrução, o Policial Militar
Joceir Rodrigues de Jesus,
que integrava a guarnição, narrou a dinâmica fática da mesma forma que Paulo. Nesse sentido, destacou que ao se aproximarem do apelante, este reagiu sacando a arma em direção a eles, o que gerou a necessidade de efetuarem disparos de arma de fogo com o intuito de se protegerem. Confirmou a hipótese de que o apelante havia sido atingido, bem como deixado a arma de fogo ao chão. Declinou que receberam informações via CIOSP de que uma pessoa estava internada no Pronto Socorro de Cuiabá para tratar de ferimentos causados por disparo de arma de fogo e, ao se deslocarem até o hospital, reconheceram o recorrente (id. 230349672).

De início, destaca-se que, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,

o tipo penal descrito no artigo 14,
caput,
da Lei n. 10.826/2003 é de perigo abstrato, razão pela qual é suficiente, para a caracterização do crime, o simples porte do armamento em desacordo com determinação legal ou regulamentar (STJ, AgRg no AREsp n. 2.411.534/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 2/4/2024).

Dessa forma, vislumbra-se que as informações indiciárias colhidas na fase de inquérito, que ensejaram o oferecimento da denúncia, foram confirmadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, de modo a evidenciar que foram produzidas provas hábeis a ensejar a condenação do apelante pela prática do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Isso porque, observa-se que os depoimentos em juízo dos policiais militares, que atenderam a ocorrência, além de serem coerentes e compatíveis entre si, são harmônicos com os demais elementos de convicção angariados aos autos.

Neste trilhar de ideias, conclui-se que as razões recursais não lograram êxito em desconstituir as declarações fornecidas pelos agentes de segurança pública que participaram da diligência que acarretou na apreensão do armamento, o que denota a robustez dos elementos de convicção e, por conseguinte, atinge o
standard
de prova necessário para a condenação.

Por certo, é o caso de se aplicar o Enunciado Orientativo n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, o qual prevê que
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça apregoa que as declarações prestadas por policiais possuem acentuado valor probante, à medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes com os demais elementos de prova dos autos e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoas para a incriminação injustificada do réu

(STJ, AgRg no HC n. 912.650/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024).

A propósito, este Sodalício, em caso envolvendo a prática do delito do artigo 14,
caput,
da Lei n. 10.826/2003, ratificou a idoneidade dos depoimentos dos agentes de segurança pública como prova hábil à condenação:

“[...] É inviável o acolhimento da pretensão do apelante almejando ser absolvido do crime previsto no art. 14, da Lei n. 10.826/2003, porquanto os elementos probatórios jungidos nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelo depoimento dos policiais militares que efetuaram sua prisão em flagrante, devendo, por conta disso, ser mantida a sentença condenatória”
(TJMT, ApCrim n. 1006606-35.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/06/2024, Publicado no DJE 30/06/2024)..

Logo, havendo nos autos provas coesas e seguras de que o apelante incorreu na prática do delito descrito no artigo 14,
caput,
da Lei n. 10.826/2003, de rigor a manutenção do édito condenatório.

No que tange ao pedido de fixação da reprimenda no mínimo legal, a insurgência comporta parcial procedência.

Ao compulsar a sentença condenatória, observa-se que a pena foi fixada acima do mínimo legal em virtude da negativação das vetoriais da culpabilidade e circunstâncias do crime, conforme seguinte fundamentação:

“[...] Pena-base fixada acima do mínimo legal dada as
circunstâncias
e
culpabilidade
prejudiciais, porque o réu estava armado e, além de não entregar a arma à polícia, ameaçou os policiais e acabou por tomar um tiro, colocando em risco a sua vida, dos policiais e terceiros porque o fato aconteceu em plena rua. Assim, fixo a pena base em 3 anos e 6 meses de reclusão, pena que torno definitiva à míngua de outras circunstâncias [...]”
(id. 230349673).

Com efeito, a culpabilidade prevista no artigo 59 do Código Penal se difere daquela que caracteriza um dos elementos do crime, ao passo que, enquanto circunstância judicial a ser analisada no momento do cálculo de pena, deve ser entendida como um critério avaliador da maior ou menor reprovabilidade do comportamento do agente.

Dessa forma, o dolo, isto é, a ação consciente e deliberada, deve nortear a avaliação do grau de censurabilidade da conduta antijurídica, de modo que quanto mais intenso for, maior deve ser a resposta punitiva estatal, sobretudo em primazia ao princípio da individualização da pena

(BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal: Parte Geral [arts. 1º a 120]. 29ª Edição. São Paulo: Saraiva, 2023, v. 1, p. 663/664).

Aplicando esse raciocínio aos autos, tem-se como idônea a fundamentação utilizada pelo Magistrado para valorar negativamente a circunstância judicial da culpabilidade.

A conduta do apelante, consubstanciada em portar arma de fogo à luz do dia e em via pública e, ao perceber a aproximação da guarnição policial, apontar o artefato em direção dos agentes de segurança pública, extrapola o simplório tipo penal do artigo 14,
caput,
da Lei n. 10.826/2003 e demonstra o maior grau de reprovabilidade da ação, o que justifica o incremento da pena na primeira etapa do cálculo dosimétrico.

Quanto às circunstâncias do crime, a doutrina compreende que se trata do
modus operandi
empregado na prática do delito. São elementos que, embora não componham as elementares do delito, influenciam em sua gravidade, a exemplo do estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, entre outros. Ademais, é preciso que a circunstância seja relevante e indique uma maior censurabilidade da conduta praticada pelo condenado (SCHMITT, Ricardo. Sentença Penal Condenatória: Teoria e Prática. 9ª Edição. Salvador: JusPODIVM, 2015, p. 128/129).

Na espécie, diante da fundamentação empregada pelo Juízo
a quo,
não é possível aferir precisamente qual fato acarretou na valoração desfavorável da vetorial.

Todavia, compreende-se que a hipótese de os policiais terem disparado contra o apelante não pode servir para acrescer a reprimenda na primeira etapa da dosimetria, notadamente porque, embora tenha sido uma resposta dos agentes estatais com o objetivo de reprimir a ameaça de mal injusto e iminente, não se refere a uma atitude atribuível a ele.

Admitir que o disparo dos policiais contra o apelante sirva como fundamento para exasperar a pena-base, significa dizer, em sentido contrário, que se os policiais não atirassem a sanção não seria recrudescida. Ou seja, o aumento da reprimenda dependeria de um fato que o apelante não possuía controle algum.

Em virtude disso, tem-se como inidônea a motivação do Juízo
a quo
, razão pela qual deve ser tida como neutra a vetorial das circunstâncias do crime.

Por corolário, passa-se ao recálculo dosimétrico.

A pena mínima cominada ao delito do artigo 14,
caput,
do Código Penal é de 2 (dois) anos de reclusão, que deve ser acrescida de 1/6 (um sexto) diante da valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade, critério amplamente aceito pela doutrina e jurisprudência como razoável e proporcional (STJ, AgRg no AREsp n. 2.485.430/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024).

Assim, encontra-se a pena-base no patamar de
2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, que torna-se definitiva à míngua de agravantes ou outras causas especiais de aumento.

No que se refere ao regime inicial de cumprimento, nota-se que o Juízo singular fixou o semiaberto diante da valoração negativa de duas circunstâncias judiciais.

No entanto, ainda que o §3º do artigo 44 do Código Penal condicione a imposição do regime à análise das circunstâncias judiciais, a fixação de regime de cumprimento mais grave do que a pena prevê não pode ser definido unicamente em razão disso, sob pena de violação da súmula n. 719 do Supremo Tribunal Federal, a qual estabelece:
“A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea”.

Além do mais, tendo em vista que remanesce apenas uma circunstância judicial desfavorável, o regime aberto mostra-se adequado, sobretudo em virtude do quantitativo de pena estabelecido em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses.

Ante o exposto,
conheço
e
provejo parcialmente
a apelação interposta por
Wellington Ferreira da Silva
, a fim de reduzir a pena privativa de liberdade do apelante para
2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença condenatória, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024